Tribunal: TJDFT
Processo: 0706469-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITO À INVIOLABILIDADE À HONRA. PONDERAÇÃO. EXCLUSÃO. POSTAGENS. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O cerne da controvérsia consiste em verificar se o caso justifica a ordem de exclusão das postagens nas redes sociais, as quais sustentam as apelantes serem ofensivas, além de determinar à apelada que se abstenha de postar ou de enviar mensagens relativas aos fatos em que envolvidas as partes.
2. A livre manifestação do pensamento é um dos fundamentos que amparam o estado democrático de direito, como forma de garantia do direito à informação e do efetivo debate de ideias, a fim de impedir a censura, a manipulação da opinião pública e o óbice ao exercício da cidadania.
3. A Constituição Federal consagra tanto o direito à liberdade de expressão quanto o direito à inviolabilidade da honra e da imagem das pessoas. Logo, esses direitos, ainda que aparentemente conflitantes, devem ser ponderados e harmonizados pelo magistrado para que a aplicação de um não implique a invalidação de outro, garantindo-se, assim, sua coexistência.
4. No caso, embora as provas demonstrem o desentendimento havido entre as partes, não configuram o abuso no exercício do direito pela requerida, tal qual apontado pelas apelantes, inexistindo elementos suficientes a justificar a remoção dos conteúdos indicados nos autos e publicados pela apelada.
5. Apelação conhecida e desprovida.